Tribunal: TJBA
Processo: 8047925-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047925-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIOL & BEZERRA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAIRA MARTINS COSTA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução por quantia certa. Prescrição intercorrente. Necessidade de intimação prévia do exequente. Inércia não configurada. Súmula 106 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame.
Agravo de Instrumento interposto em execução por quantia certa ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra Raiol e Bezerra Ltda., em que se discute o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão.
Verificar se houve efetiva inércia do exequente que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução.

III. Razões de decidir.

1.

A prescrição intercorrente exige inércia do exequente por prazo equivalente ao da prescrição do título executivo.

2.

Não se pode atribuir à parte a mora decorrente da demora do Judiciário na prática de atos processuais. Incidência da Súmula 106 do STJ.

3.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que é imprescindível a intimação prévia do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, em observância ao art. 487, parágrafo único, do CPC.

4.

Nos autos, o exequente requereu providências para renovação da citação, não havendo desídia processual que justifique o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não há falar em prescrição intercorrente quando o exequente diligenciou nos autos, sendo a paralisação do feito atribuível ao Poder Judiciário; além disso, é imprescindível a prévia intimação da parte antes do reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, parágrafo único, do CPC e da jurisprudência do STJ.”

Dispositivos citados:
CPC, art. 300 e art. 487, II e parágrafo único.

Jurisprudência citada:
STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no REsp 1.350.303/MG; TJBA, Apelação 0146837-31.2008.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.